Tribunal: TJSP
Processo: 2057152-74.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2057152-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA
2a VARA JUDICIAL DO FORO DE CAJAMAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheram da
presente medida cautelar inominada criminal.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057152-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43701 - (lgdc)
2
VOTO no: 43.701
MEDIDA CAUTELAR INONIMADA CRIMINAL
No: 2057152-74.2020.8.26.0000
COMARCA: Cajamar.
REQUERENTE: Ministério Público.
REQUERIDO: Juízo de Direito da 2a Vara Judicial do Foro de Cajamar.
INTERESSADOS/PARTES: Thiago Joseli Braga Diniz e Fernando Araújo de Oliveira
Kades.

"não conheram da presente medida cautelar inominada criminal."
Vistos.
Trata-se de medida cautelar inominada criminal de fls. 1/13 dos
autos digitalizados, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra ato do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Judicial do Foro de Cajamar, visando a decretação da prisão preventiva
de THIAGO JOSELI BRAGA DINIZ e a obtenção de efeito suspensivo ao recurso de
apelação, interposto contra decisão inserida na r. Sentença, que em 19 de março de 2020
condenou THIAGO e FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA KADES como incursos no
art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, em razão de fato ocorrido em
25 de julho de 2019, o primeiro à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 680 dias-multa, e o segundo à 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 793 dias-multa, concedendo ao réu THIAGO o direito de apelar em
liberdade por ser primário, revogando sua prisão preventiva e determinando a expedição
de alvará de soltura clausulado (fls. 403/410).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057152-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43701 - (lgdc)
3
Consta que a prisão em flagrante do ora interessado THIAGO foi
convertida em preventiva quando da audiência de custódia, tendo permanecido preso até a
prolação da r. sentença.
O Ministério Público pleiteia a suspensão dos efeitos da r. decisão
até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto pela acusação, decretando-se,
novamente, a prisão preventiva do ora interessado THIAGO para assegurar a ordem
pública, pois presente grave risco de dano irreparável à sociedade na manutenção de sua
liberdade, vez que há forte indicativo de que integra organização criminosa, pois preso em
flagrante transportando entre Estados da Federação, cerca de 200 quilos de “cocaína”
acondicionados em 180 tijolos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 415/419), opina pelo
recebimento e deferimento da medida cautelar.
É o relatório.
Ao que se depreende dos autos, pretende o douto representante do
Ministério Público, em verdade, substituir a via do mandado de segurança, que seria a
medida própria para o caso, pela presente medida cautelar inominada criminal, haja vista os
sucessivos indeferimentos de mandados de segurança dotados do mesmo objetivo, com
fulcro na pacífica jurisprudência pátria, havendo nesse sentido inclusive o enunciado no
604 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Mandado de Segurança não se
presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público."
No entanto, em que pese o esforço do zeloso representante do
Ministério Público, não há como acolher a presente medida cautelar. Isto porque não se
verifica flagrante ilegalidade ou teratologia da r. decisão hostilizada.
O recurso de apelação, ademais, já tem efeito suspensivo, de acordo
com o disposto no artigo 597 do Código de Processo Penal, salvo no caso de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2057152-74.2020.8.26.0000 -Voto no 43701 - (lgdc)
4
de prisão cautelar (art. 387, § 1o, CPP), de aplicação provisória de interdição de direitos e
de medidas de segurança, e do caso de suspensão da pena, o que, aliás, no caso não se
verifica.
Fora dessas hipóteses a lei não atribui ao Recurso de Apelação o
efeito ativo.
Além disso, não se vislumbra da decisão combatida, seja ela
manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, pois o magistrado a quo justificou as razões
de seu convencimento ao conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu Thiago, muito
embora ele tenha permanecido custodiado durante a persecução penal.
Portanto, não se trata de concordar ou não com a decisão combatida,
mas apenas reconhecer que não é eivada de manifesta ilegalidade, abusiva ou teratológica.
Assim, mutatis mutandis, o pedido para atribuição de efeito
suspensivo/ativo em recurso de apelação não deve prevalecer porque, em se acolhendo o
pedido ministerial se estaria criando uma nova medida de prisão, além daquelas previstas
no Código de Processo Penal, qual seja, prisão cautelar por via oblíqua de liminar.
Dessa forma, deve-se aguardar o processamento regular do recurso
de apelação interposto, quando será analisada com a devida extensão a decisão impugnada.
Isto posto, não conheço da presente medida cautelar inominada
criminal.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator